Tribunal: TJMT
Processo: 1027242-36.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1027242-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), ERLON FABIO DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 068.494.591-63 (PACIENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DIEGO MALAGOLE DA SILVA - CPF: 331.458.608-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1027242-36.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ROMULO BEZERRA PEGORARO
PACIENTE: ERLON FABIO DE CAMPOS JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS

CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA –
1) PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PRÉVIA, POR AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E/OU FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA
– ARGUMENTOS INSUBSISTENTES – REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CLAUSULA PRÉVIA – NÃO APRESENTAÇÃO DE
ALTERAÇÃO NO QUADRO FÁTICO – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
2)

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– PREDICADOS SUBJETIVOS QUE NÃO OBSTAM A MEDIDA CONSTRITIVA -
3)

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA –
4)

ORDEM DENEGADA.

1. N
ão havendo alteração no quadro fático, não há que se falar em ausência de contemporaneidade ou carência de fundamentação da decisão que revisou a necessidade de manter a cláusula do agente, e indeferiu o pleito de revogação da constrição prévia, reportando-se aos fundamentos do decreto prisional, porquanto subsistente a necessidade da rigorosa providência, embasada nos requisitos do 312 do CPP, sobretudo quando no caso dos autos o risco da ordem pública, por eventual liberdade do paciente, se mantém dada a expressiva quantidade e variedade das drogas com ele apreendida.
In casu
, a defesa não trouxe ao feito qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da segregação prévia do paciente.

2. Os predicados subjetivos favoráveis propalados são incapazes de motivar a soltura do paciente quando presentes as razões que justificam a prisão preventiva.

3. Na hipótese dos autos, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar a insuficiência e inadequação das cautelares mais brandas.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

jp-ce

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1027242-36.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ROMULO BEZERRA PEGORARO

PACIENTE: ERLON FABIO DE CAMPOS JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelo advogado Rômulo Bezerra Pegoraro, em favor de
Erlon Fábio de Campos Júnior
, no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital, em decorrência da manutenção da constrição cautelar do paciente, nos autos da ação penal n. 44507-73.2019.811.0042, Código 604715.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30/10/2019, juntamente com o coacusado
Diego Malagole da Silva
, e posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Sustenta a defesa, em síntese, a ausência de contemporaneidade para justificar a constrição preventiva do paciente. Argumenta, que a decisão prolatada no dia 26/11/2020, que “reanalisou”, a prisão cautelar do paciente, apenas ratificou a decisão que a decretou, sendo insuficiente e desprovida de fundamentação para justificar a prisão cautelar do paciente, à luz do art. 316, Parágrafo Único, do CPP.

Acentua a defesa, tratar-se de paciente possuidor de condições pessoais favoráveis, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere.

O pleito liminar foi apreciado e indeferido no Recesso Forense pela Desembargadora Plantonista Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Id. n. 71546461),

Depois de prestadas as informações (Id. n. 72214951), a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela denegação da ordem constitucional
(Id. n. 72968461).

É o relatório.

Cuiabá, 1 de fevereiro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021